Tribunal: TJSP
Processo: 1039960-93.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2015-05-07

Ementa:
PRÊMIO DE INCENTIVO. Instituído pela Lei Estadual no 8975/1994, por prazo determinado, prorrogado pelas Leis 9185/1995 e 9463/1996 e regulamentado pelo Decreto 41794/1997. Pretensão de reflexo sobre o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias. Recurso provido para julgar procedente a demanda.